Tribunal: TJMT
Processo: 1048350-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Autos:
HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1048350-48.2025.8.11.0000
Requerente:
ROBSON MAGALHAES DA COSTA e outros
Requerido:
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva de cidadão preso pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante. A defesa sustenta violação ao princípio da homogeneidade, ausência de contemporaneidade do risco à ordem pública e suficiência de medidas cautelares alternativas, destacando que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito, é provedor de três filhos menores e apresenta limitações físicas decorrentes de acidente anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva decretada com fundamento na reincidência específica e no risco de reiteração delitiva observa os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, ou se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente e a ausência de elementos contemporâneos que demonstrem periculosidade concreta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva e os indícios de autoria restaram demonstrados pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e pela confissão do paciente perante a autoridade policial, sendo que a recusa ao teste do etilômetro não obsta a caracterização do crime, nos termos do artigo 306, parágrafo segundo, do Código de Trânsito Brasileiro.
4. A reincidência específica, embora formalmente caracterizada, decorre de fatos ocorridos em 2019, tendo resultado em pena de apenas seis meses de detenção em regime aberto, circunstância que, isoladamente considerada e desprovida de elementos de atualidade, não justifica a segregação cautelar mais gravosa do ordenamento jurídico.
5. A prisão preventiva cumprida em regime fechado revela-se mais gravosa do que a própria sanção penal anteriormente imposta ao paciente e, em juízo de prognose razoável, mais severa do que aquela que poderá advir de eventual condenação, configurando indevida antecipação de pena em afronta ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.
6. O paciente apresenta condições pessoais robustas, com residência fixa, emprego lícito comprovado desde outubro de 2023, responsabilidade como único provedor de três filhos menores de doze anos e limitações físicas graves decorrentes de acidente anterior, circunstâncias que devem ser sopesadas sob a ótica da dignidade da pessoa humana.
7. As medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a suspensão da habilitação para dirigir e a proibição de frequentar estabelecimentos de consumo alcoólico, atacam diretamente o núcleo da infração cometida e neutralizam o perigo gerado pela liberdade do paciente de forma mais eficaz e menos onerosa que o encarceramento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de habeas corpus concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida, mantendo a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Tese de julgamento: "1. A reincidência específica, desacompanhada de elementos contemporâneos que demonstrem periculosidade concreta, não autoriza automaticamente a decretação da prisão preventiva, impondo-se ao julgador o exame individualizado do periculum libertatis. 2. Configura violação ao princípio da homogeneidade a manutenção de prisão preventiva em regime fechado quando mais gravosa do que a sanção penal anteriormente imposta ao paciente por crime idêntico e, em juízo de prognose, mais severa do que a pena provavelmente aplicável. 3. Em crimes de embriaguez ao volante praticados sem violência ou grave ameaça, a suspensão da habilitação para dirigir e a proibição de frequentar estabelecimentos de consumo alcoólico constituem medidas cautelares suficientes para resguardar a ordem pública quando presentes condições pessoais favoráveis."
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 294 e art. 306, § 2o; CPP, arts. 282, § 4o; 312, §§ 1o e 3o, IV; 313, II; e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ - HC 412778/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/05/2018; STJ - RHC 132611/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/02/2021; STJ - HC 281.854/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 17/12/2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048350-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (ADVOGADO), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ROBSON MAGALHAES DA COSTA - CPF: 017.905.031-16 (PACIENTE), RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS EM DEFINITIVO, CONFIRMANDO A LIMINAR.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva de cidadão preso pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante. A defesa sustenta violação ao princípio da homogeneidade, ausência de contemporaneidade do risco à ordem pública e suficiência de medidas cautelares alternativas, destacando que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito, é provedor de três filhos menores e apresenta limitações físicas decorrentes de acidente anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva decretada com fundamento na reincidência específica e no risco de reiteração delitiva observa os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, ou se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente e a ausência de elementos contemporâneos que demonstrem periculosidade concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva e os indícios de autoria restaram demonstrados pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e pela confissão do paciente perante a autoridade policial, sendo que a recusa ao teste do etilômetro não obsta a caracterização do crime, nos termos do artigo 306, parágrafo segundo, do Código de Trânsito Brasileiro.

4. A reincidência específica, embora formalmente caracterizada, decorre de fatos ocorridos em 2019, tendo resultado em pena de apenas seis meses de detenção em regime aberto, circunstância que, isoladamente considerada e desprovida de elementos de atualidade, não justifica a segregação cautelar mais gravosa do ordenamento jurídico.

5. A prisão preventiva cumprida em regime fechado revela-se mais gravosa do que a própria sanção penal anteriormente imposta ao paciente e, em juízo de prognose razoável, mais severa do que aquela que poderá advir de eventual condenação, configurando indevida antecipação de pena em afronta ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

6. O paciente apresenta condições pessoais robustas, com residência fixa, emprego lícito comprovado desde outubro de 2023, responsabilidade como único provedor de três filhos menores de doze anos e limitações físicas graves decorrentes de acidente anterior, circunstâncias que devem ser sopesadas sob a ótica da dignidade da pessoa humana.

7. As medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a suspensão da habilitação para dirigir e a proibição de frequentar estabelecimentos de consumo alcoólico, atacam diretamente o núcleo da infração cometida e neutralizam o perigo gerado pela liberdade do paciente de forma mais eficaz e menos onerosa que o encarceramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida, mantendo a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:

"1. A reincidência específica, desacompanhada de elementos contemporâneos que demonstrem periculosidade concreta, não autoriza automaticamente a decretação da prisão preventiva, impondo-se ao julgador o exame individualizado do periculum libertatis. 2. Configura violação ao princípio da homogeneidade a manutenção de prisão preventiva em regime fechado quando mais gravosa do que a sanção penal anteriormente imposta ao paciente por crime idêntico e, em juízo de prognose, mais severa do que a pena provavelmente aplicável. 3. Em crimes de embriaguez ao volante praticados sem violência ou grave ameaça, a suspensão da habilitação para dirigir e a proibição de frequentar estabelecimentos de consumo alcoólico constituem medidas cautelares suficientes para resguardar a ordem pública quando presentes condições pessoais favoráveis."

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 294 e art. 306, § 2o; CPP, arts. 282, § 4o; 312, §§ 1o e 3o, IV; 313, II; e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 412778/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/05/2018; STJ - RHC 132611/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/02/2021; STJ - HC 281.854/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 17/12/2013.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Robson Magalhães da Costa, contra decisão proferida pelo Juízo plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT que, em audiência de custódia realizada em 22 de dezembro de 2025, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso II, do Código de Processo Penal.

O paciente foi preso em flagrante no dia 21 de dezembro de 2025, pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro), após ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal conduzindo veículo em zigue-zague na BR-364, tendo admitido a ingestão de bebidas alcoólicas e recusado submeter-se ao teste de etilômetro.

A defesa sustenta constrangimento ilegal, alegando violação ao princípio da homogeneidade, ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar e a existência de condições pessoais favoráveis que justificariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.

A liminar foi parcialmente deferida pelo Eminente Desembargador Plantonista Hélio Nishiyama, que determinou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, reconhecendo desproporcionalidade na custódia extrema diante das circunstâncias concretas do caso.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, vieram os autos com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem e restabelecimento da prisão preventiva.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A presente impetração volta-se contra a decisão que converteu a custódia flagrancial em preventiva. Inobstante a gravidade da conduta imputada, a análise detida dos autos revela que o constrangimento ilegal apontado pela defesa merece parcial guarida, devendo prevalecer o entendimento que privilegia a proporcionalidade da medida.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a materialidade e os indícios de autoria são incontroversos, calcados no Boletim de Ocorrência no 3313326251221145028, no Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e na própria confissão do Paciente perante a autoridade policial, admitindo a ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir o veículo (ID 339440384). Ressalte-se que a recusa ao teste do etilômetro não obsta a caracterização do crime, nos termos do art. 306, § 2o, do CTB.

No que tange ao
periculum libertatis
, o Juízo
a quo
e o órgão ministerial de cúpula sustentam a necessidade da prisão na garantia da ordem pública, sob o argumento de reincidência específica (autos no 1031839-42.2020.8.11.0002) e existência de processo executivo de pena em curso (No 2003551-05.2024.8.11.0042).

De fato, a Lei no 15.272/2025 reforçou a possibilidade de utilização do receio de reiteração delitiva como fundamento da prisão preventiva (art. 312, §3o, IV, do CPP). Todavia, a incidência de tal dispositivo não autoriza uma presunção absoluta de periculosidade fundada exclusivamente na condição formal de reincidente, impondo-se ao julgador o exame concreto da contemporaneidade, da gravidade efetiva da conduta e da real necessidade da medida extrema.

A reincidência, por si só, não dispensa a demonstração individualizada do periculum libertatis, sob pena de esvaziamento do caráter excepcional da prisão cautelar e de conversão indevida da custódia preventiva em mecanismo automático de resposta penal antecipada.

No caso concreto, a condenação anterior que ensejou o reconhecimento da reincidência decorre de fatos ocorridos no ano de 2019, tendo resultado na aplicação de pena de apenas 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Tal antecedente, isoladamente considerado e desprovido de elementos de atualidade que indiquem risco concreto e presente à ordem pública, não se revela apto a justificar a segregação cautelar mais gravosa prevista no ordenamento jurídico
.

É imperativo observar que a prisão preventiva, cumprida em regime fechado, mostra-se mais gravosa do que a própria sanção penal anteriormente imposta ao paciente e, à luz das circunstâncias do caso concreto, também mais severa do que aquela que, em juízo de prognose razoável, poderá advir de eventual condenação neste feito.

Tal descompasso configura indevida antecipação de pena, em afronta direta ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares, amplamente reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, vejamos:

“Segundo o princípio da homogeneidade, corolário do princípio da proporcionalidade, não se afigura legítima a custódia cautelar quando sua imposição se revelar mais severa do que a própria pena imposta ao final do processo em caso de condenação (HC n. 281.854/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 19/12/2013).”

(STJ - HC: 412778 SP 2017/0205273-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2018)

Como bem asseverado na decisão liminar, o registro de antecedente criminal longínquo, sem elementos de contemporaneidade que indiquem periculosidade social exacerbada, não pode servir de arrimo para a medida extrema.

Ademais, as condições pessoais do Paciente são robustas: possui residência fixa, emprego lícito comprovado como operador de caixa no Supermercado Comper desde outubro de 2023 e é o único provedor de três filhos menores de 12 anos que com ele residem (ID 339440389, 339440392 e 339440393).

Soma-se a isso o fato de que o Paciente padece de limitações físicas graves (monoparesia em membro superior direito por lesão do plexo braquial) decorrentes de acidente anterior, percebendo auxílio-acidente (ID 339440395).

Tal condição de saúde, embora não o tenha impedido de dirigir, torna o ambiente carcerário ainda mais penoso e inadequado, devendo ser sopesada sob a ótica da dignidade da pessoa humana.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, mesmo em casos de reincidência em crimes de trânsito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão pode ser suficiente (RHC 132611/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17/02/2021). No cenário de um crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o Estado dispõe de mecanismos de controle que não passam necessariamente pelo encarceramento.

A medida de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (art. 294, CTB) e a proibição de frequentar estabelecimentos de consumo alcoólico atacam diretamente o núcleo da infração cometida.

São providências cirúrgicas que neutralizam o perigo gerado pela liberdade do Paciente de forma muito mais eficaz e menos onerosa que o cárcere. O descumprimento de qualquer uma delas, registre-se, autorizará o imediato restabelecimento da prisão preventiva, conforme o art. 312, §1o, do CPP.

Desta feita, entendo que as medidas cautelares já impostas liminarmente — comparecimento mensal em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, proibição de frequentar bares e a suspensão imediata do direito de dirigir — guardam estrita observância ao binômio necessidade-adequação e são aptas a resguardar a ordem pública sem aniquilar o sustento da prole do Paciente ou ignorar suas limitações físicas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
para confirmar a liminar anteriormente deferida, mantendo a substituição da prisão preventiva de ROBSON MAGALHÃES DA COSTA pelas seguintes medidas cautelares:

1.

Comparecimento mensal em juízo
, para informar e justificar suas atividades;

2.

Proibição de ausentar-se da comarca
, por período superior a 8 (oito) dias, sem prévia autorização judicial;

3.

Obrigação de manter atualizados o endereço e o número de telefone
, comunicando imediatamente qualquer alteração ao Juízo;

4.

Proibição de frequentar bares
, distribuidoras, lanchonetes ou quaisquer estabelecimentos voltados precipuamente ao consumo de bebidas alcoólicas;

5.

Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, com a respectiva entrega do documento ao Juízo, no prazo de 48 horas (caso ainda não o tenha feito).

Fica o paciente advertido de que o descumprimento de qualquer das obrigações impostas, bem como a ocorrência de novos fatos, poderá ensejar a decretação de nova prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1o, e art. 282, § 4o, ambos do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026